Tribunal: TJDFT
Processo: 0744607-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO GDF SAÚDE. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. SOBRINHO CURATELADO. INCAPACIDADE E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADAS. EQUIPARAÇÃO A FILHO INVÁLIDO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO FINALÍSTICA DO ART. 7° DA LEI DISTRITAL N° 3.831/2006. PREVALÊNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE EM FACE DO ALEGADO PREJUÍZO ATUARIAL SOFRIDO PELO PLANO DE SAÚDE.
1. À luz do princípio constitucional da proteção à família, o art. 7° da Lei Distrital n° 3.831/2006 permitiu expressamente uma interpretação ampla e extensiva no tocante às pessoas que podem ser consideradas filhos de qualquer condição para fins de enquadramento de beneficiário dependente do plano de saúde da autarquia apelante, não se limitando aos filhos biológicos e/ou legalmente adotados.
2. Evidenciada a incapacidade do autor/apelado, prestado o termo de compromisso de curatela definitiva por seu tio e observado que há, de fato, um vínculo socioafetivo e de dependência econômica entre curatelado e curador, vislumbra-se requisitos suficientes para equiparar o curatelado ao filho inválido apto a usufruir, na qualidade de dependente do beneficiário titular, do plano de saúde administrado pelo INAS/DF.
3. Não deve haver óbices à preponderância dos valores constitucionais da saúde (arts. 6° e 196 da Constituição Federal) e do conceito atual e abrangente de “família” (art. 226, da Constituição Federal) em detrimento das alegações de prejuízo ao cálculo atuarial ou de vulneração do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de plano de saúde mantido pela instituição ré.
4. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos e desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.